Tribunal: TJDFT
Processo: 0707612-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. CRIME HEDIONDO E COMUM. CÁLCULO SOBRE A PENA TOTAL DECORRENTE DO CONCURSO DE CRIMES PARA FINS DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. NÃO PROVIMENTO.
1 - “Na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente.” (HC 134.868/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 04/05/2012).
2 - Cometidos crime hediondo e crime comum em concurso formal, os cálculos para benefícios da execução penal deverão observar as penas isoladamente cominadas para cada delito, antes da unificação, porquanto tal proceder é mais benéfico ao apenado, sem, no entanto, alterar o cadastramento da pena fixada na sentença para fins de cumprimento da pena.
3 - Recurso conhecido e improvido.